Tribunal: TJDFT
Processo: 0743992-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743992-95.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PIQUET CARNEIRO, MAGALDI E GUEDES ADVOGADOS RECORRIDO: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURAÇÃO REVOGADA. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS DO ANTIGO PATRONO. NECESSÁRIA AÇÃO AUTÔNOMA CONTRA O EX-CLIENTE. MANTIDA A DECISÃO. DESPROVIMENTO. 1. Tendo havido a substituição do causídico da parte vencedora, cabe ao patrono que assumiu a representação requerer o cumprimento da sentença referente aos honorários sucumbenciais. Impossível, nesse caso, o advogado substituído pleitear tais verbas nos autos principais. 2. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o antigo causídico deve pleitear eventuais direitos em ação autônoma a ser proposta contra antigo cliente. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 22, §3o, e 23, ambos da Lei 8.906/94, ao deixar de apreciar a forma como os honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa seria dividido para cada um dos escritórios que atuaram no processo principal, o que fere o direito aos honorários de sucumbência. Defende que a verba honorária fixada em sentença deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). No que se refere à alegada contrariedade aos artigos 22, §3o, e 23, ambos da Lei 8.906/94, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, o recurso especial igualmente não deve prosseguir. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA O EXERCÍCIO DA PRETENSÃO. SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO INTERNO. MERO INCIDENTE. INCIABILIDADE. NÃO PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência desta Corte: "Nas hipóteses de contrato de prestação de serviços advocatícios com previsão de cláusula quota litis ad exitum, a condição suspensiva não se verifica com a renúncia ou revogação do mandato, mas somente com o êxito estabelecido no instrumento" (AgInt no REsp 1.760.969/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Segundo jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte: "[...] não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno [...]" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.772.480/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/7/2019, DJe 6/8/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.075.687/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030